Tribunal: TJDFT
Processo: 0750408-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750408-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD DE JESUS FERREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALD DE JESUS FERREIRA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento de no 0733912-63.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 177879588 na origem): “O autor optou pelo juízo 100% digital. Esclareço que o réu pode se opor a esta forma de tramitação quando de sua manifestação nos autos. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, ao analisar a documentação apresentada, é possível chegar à conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica nos contracheques anexados pela própria parte, referentes aos meses de abril a junho de 2023, sua remuneração perfaz a quantia aproximada de R$ 10.478,53 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em valores brutos. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. Os descontos havidos no contracheque do autor certamente foram antecedidos de créditos por ele contratados, havendo, portanto, a devida contraprestação. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes a ser concedida indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Conceder gratuidade de justiça indistintamente seria, em última análise, esvaziar o instituto, uma vez que, havendo uma redução significativa das taxas judiciárias, toda a estrutura do Poder Judiciário restaria abalada. É por isso que o benefício deve ser direcionado apenas àquelas partes que realmente dele necessitam. Vale destacar que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Além disso, a situação de endividamento não leva, por si só, à concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando se trata de endividamento voluntário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção." Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a concessão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, para que os autos principais sejam suspensos até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede o deferimento da gratuidade de justiça. Argumenta que, conforme pode ser verificado no contracheque de junho, embora receba um salário bruto de R$ 16.475,42, possui descontos legais no valor de R$ 2.391,92, empréstimos consignados no valor de R$ 4.623,46 e empréstimos descontados diretamente de sua conta bancária no valor de R$ 7.704,23, restando o valor de R$ 1.755,81 para a sua sobrevivência, impossibilitando-o de pagar as custas judiciais. Aponta que referido valor está abaixo de 5 salários-mínimos, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, que é usada como parâmetro para concessão da benesse pelo TJDFT (ID 53812745). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de declaratória de nulidade de contrato combinada com repetição de indébito proposta em desfavor de instituição bancária (Banco BMG S/A), na qual o autor pretende declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) oferecido ao requerente em desconformidade com as normas consumeristas. Por conseguinte, pede que seja declarada a inexistência do débito impugnado e que seja determinada a interrupção dos descontos em folha e a liberação de sua margem consignável (ID 176979129). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 176979129 da origem), apresentando contracheques, extratos bancários e extrato de consignações (IDs 176979135 a 176979142). Do que se extrai, o recorrente é policial militar do Distrito Federal e, conforme contracheque do mês de maio de 2023 (ID 176979135 da origem), aufere remuneração bruta de R$ 10.478,53. Após descontos compulsórios e de diversos empréstimos consignados, a renda líquida apresentada é de R$ 4.013,97 (ID 158047309). A mesma situação se observa no contracheque de abril de 2023, no qual o recorrente apresenta renda líquida de R$ 3.987,89 (ID 176979136). A remuneração bruta percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante, verifica-se dos extratos juntados que quase toda a verba salarial restante é consumida por descontos bancários (exemplos extraídos do ID 176979139 da origem: DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 249725 -R$1.276,00 – 22/06 e DEB EMPRESTIMO 13 - DOC: 337384 -R$2.097,67 – 22/06), o que reduz a remuneração que sobra a valor pouco superior a um salário-mínimo (R$ 1.755,81). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator